Tribunal: TJDFT
Processo: 0027863-44.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0027863-44.2009.8.07.0001 RECORRENTES: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDOS: ROBERTO LUIZ JUVENCIO DE OLIVEIRA, LUCIANO MARIA VIEIRA DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12692187): DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. ARTIGO 475 DO CPC. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APLICAÇÃO DE MULTA PELO DFTRANS. INVIABILIDADE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PREVISTA NO ARTIGO 231, VIII, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. 1. O Distrito Federal, por meio do DFTrans, não detém competência para expedir multa referente a prática de transporte irregular de passageiros, seja pelo fato de ter sido declarada inconstitucional, pelo egrégio Conselho Especial deste Tribunal, a norma local em que se baseou esse órgão de transporte, seja porque o veículo de passeio não se mostra apto a fraudar o sistema, seja, ainda, por que há norma específica a tratar do tema, no caso, o artigo 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Recurso conhecido e desprovido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014